Tribunal: TJES
Processo: 5009064-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009064-47.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCIANA CARNEIRO SANTANA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
REDUÇÃO
DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de prestação pecuniária, a redução do quantum fixado é medida excepcional, notadamente em razão da sua finalidade de prevenção e reprovação. Nesse contexto, e a fim de evitar que a medida sequer seja sentida como sanção, a readequação do montante durante a fase executória somente tem lugar quando for incontroversa a real impossibilidade de adimplemento sem prejuízo da subsistência. 2. No caso dos autos, é patente que o valor da prestação pecuniária fixada pelo magistrado de 1º grau, ainda que parcelada, incorrerá em absoluta inviabilidade de adimplemento por parte da agravante, e flagrante prejuízo na subsistência da apenada e de seus familiares, de modo que o caso em apreço exige a aplicação da medida excepcional de redução da prestação pecuniária ao mínimo legal, conforme pretendido pela defesa. 3. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
LUCIANA CARNEIRO SANTANA
, inconformada com a decisão acostada no mov. 108.1 da Execução Penal nº 0008633-38.2018.8.08.0012, proferida pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, que indeferiu o seu pedido de redução da pena de prestação pecuniária.

Em razões recursais sediadas no mov. 116.1, a defesa da agravante aduz que ela não teria condições de arcar com o pagamento da prestação pecuniária imposta, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para que o valor da pena seja reduzido para o mínimo legal, isto é, em um salário-mínimo, sendo mantido o parcelamento em 36 (trinta e seis) vezes.

Pois bem.

Sabe-se que a prestação pecuniária é uma das espécies de pena restritiva de direito prevista no Código Penal, e que, por se tratar de espécie de sanção penal, reveste-se de caráter unilateral, isto é, independe de eventual aceitação da pessoa por ela favorecida.

Ainda, destaco que a pena restritiva de direito em comento consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes, ou à entidade pública ou privada com destinação social, sendo o valor da pena a ser fixado pelo magistrado, não podendo ser o
quantum
inferior a um salário-mínimo, nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 45, § 1º, do Código Penal, de modo que a pena não seja tão pequena a ponto da sanção não produzir os efeitos pretendidos, nem tão excessiva de modo a impossibilitar o pagamento por parte do apenado.

Nesse sentido, o artigo 148, da Lei de Execução Penal, permite ao juiz, em qualquer fase da execução e de forma motivada, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direito. Todavia, a dificuldade é inerente ao cumprimento de qualquer pena, sendo certo que a mera comodidade do apenado não é suficiente para justificar tal modificação.

Assim, tratando-se de prestação pecuniária, a redução do
quantum
fixado é medida absolutamente excepcional, notadamente em razão da sua finalidade de prevenção e reprovação. Nesse contexto, e a fim de evitar que a medida sequer seja sentida como sanção, a readequação do montante durante a fase executória somente tem lugar quando for incontroversa a real impossibilidade de adimplemento sem prejuízo da subsistência.

Por outro lado, o Código Penal, em seu artigo 50, prevê expressamente a possibilidade de parcelamento da pena de multa, mediante o requerimento do condenado e da análise de sua situação econômica, nos termos do disposto no artigo 169, da Lei de Execução Penal.

Por aplicação analógica, a jurisprudência estendeu tal benefício à prestação pecuniária, nos casos em que demonstrado que o cumprimento da pena em parcela única efetivamente comprometeria a subsistência do apenado.

Dito isso, depreende-se dos autos que a agravante foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 339,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, em regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, restando estabelecidas pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas as penas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

Posteriormente, acolhendo parcialmente o pleito defensivo, o magistrado da Execução Penal deferiu o parcelamento da pena de prestação pecuniária e da pena de multa, em 36 (trinta e seis) vezes.

Não obstante, sustenta a Defensoria Pública que a agravante “
[...]
recebe
BOLSA FAMÍLIA/AUXÍLIO BRASIL
, assim como
está inserido(a) no
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (DOCUMENTO EM ANEXO), bem como está desempregada e sobrevivendo do benefício social
, recebendo a importância aproximada de R$
600,00
”.

Para tanto, trouxe à colação comprovante de cadastro único para programas sociais do governo, onde consta que a agravante reside com seu filho, sendo a faixa de renda familiar por pessoa no valor de R$ 105,00 (cento e cinco) reais.

Outrossim, não se pode deixar de ressaltar que a agravante está sendo assistida pela Defensoria Pública, o que reforça sua condição de hipossuficiência.

Tais circunstâncias, decerto evidenciam que a prestação pecuniária fixada pelo magistrado de 1º grau, ainda que parcelada, incorrerá em absoluta inviabilidade de adimplemento, e flagrante prejuízo na subsistência da apenada e de seus familiares, de modo que, a meu juízo, o caso em apreço exige a aplicação da medida excepcional de redução da prestação pecuniária, conforme pretendido pela defesa.

Para corroborar esse entendimento, colaciono, por oportuno, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 241-A DO ECA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU E AO PREJUÍZO CAUSADO PELO CRIME. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A fixação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária deve observar a situação econômica do condenado, a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e a reprovação do crime. O quantum não deve ser tão reduzido a ponto de a sanção não produzir os efeitos pretendidos, nem tão excessivo de forma a impossibilitar o seu adimplemento. 2. No caso concreto, verificada a desproporcionalidade do valor da prestação pecuniária, é de rigor sua redução, conforme os vetores assinalados. 3. Agravo regimental provido para reformar a decisão da Presidência desta Corte, conhecer do Recurso Especial e a ele dar provimento. (STJ; AgRg-AREsp 1.972.582; Proc. 2021/0302307-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 23/08/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. CONDIÇÕES ENCONÔMICAS PRECÁRIAS DO ACUSADO. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. Considerando que, no caso concreto, o sentenciante não externou fundamentação acerca do quantum fixado para a prestação pecuniária substitutiva e tendo em vista a condição hipossuficiente presumida pelo patrocínio da causa pela Defensoria Pública e pelo grau de instrução e ocupação declarados pelo acusado, adequada a redução do valor para o montante postulado pela Defesa (01 salário-mínimo), quantia que corresponde ao mínimo legal (art. 45, § 1º, do CP) e é condizente com o que a jurisprudência tem entendido como proporcional para situações análogas. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0043484-09.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 20/03/2019; DJES 29/03/2019).

Portanto, evidenciada a condição de hipossuficiência da agravante e a patente impossibilidade de adimplemento da prestação pecuniária nos valores fixados pelo Juízo da Execução, é imperiosa a redução do valor da prestação pecuniária ao mínimo legal, por ser proporcional e razoável diante da situação em específico da apenada.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de reduzir o valor da prestação pecuniária para 01 (um) salário-mínimo, a ser dividido em 36 (trinta e seis) parcelas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)